Tribunal: STF
Processo: Rcl 92189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. A. R. em face de decisão na qual neguei seguimento a presente reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (e-doc. 19).
A parte embargante alega, em síntese, que

“interpôs Embargos de Declaração no dia 03/11/2025, logo após a publicação do acórdão no ARE 1.566.484. A despeito da tempestividade do recurso, a Secretaria certificou o trânsito em 03/12/2025, ignorando a insurgência pendente. Esse erro fático é o fundamento central que invalida o r. julgado. 
O erro de premissa fática ocorre quando o julgador parte de um pressuposto inexistente ou ignora fato cabalmente provado nos autos. Ao desconsiderar que o processo de origem ainda era recorrível, a decisão monocrática aplicou óbice processual que não se sustenta, pois a realidade documental impõe a superação do juízo de inadmissibilidade. 
A aderência estrita com os paradigmas das ADC's 43, 44 e 54 é plena, pois tais decisões proíbem a execução provisória da pena.” (e-doc. 20)

Argumenta que “[a]o não analisar essa alegação central, a decisão embargada incorreu em grave omissão quanto ao suporte fático da reclamação proposta. A integração é necessária para restaurar a veracidade dos atos praticados no processo.”
Expõe haver a possibilidade de admissão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios, pois, no presente caso, “a prisão do reclamante é ilegal e prematura”.
Destaca, ainda, que

“o Reclamante está sofrendo com os efeitos de uma decisão de cumprimento, execução, tomada com base em certidão comprovadamente equivocada e nula. A r. decisão monocrática, ao não enxergar o nexo causal, acabou por chancelar a ilegalidade que deveria, por dever de ofício, combater a fim de restaurar, no caso, a presunção de inocência e a garantia de coisa julgada. Nesse sentido, os aclaratórios visam restaurar a ordem constitucional.”

Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para 

“reconhecer o erro de premissa fática e a omissão apontados para que seja declarada a inexistência do trânsito em julgado do ARE n. 1.566.484/AM e determinada a suspensão da execução penal na origem, integrando o julgado.”

É o relato do necessário.
Decido.
De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.
A decisão foi explícita ao assentar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, uma vez que a presente reclamação se volta contra ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos do ARE nº 1.566.484/AM, que certificou o trânsito em julgado do acórdão em 03/12/2025, ao passo que o paradigma de controle estabelece a impossibilidade da execução provisória da sentença penal condenatória.
Nesse contexto, não há como se aferir a  identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos do STF indicados como paradigmas.
Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 
Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 
Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).

“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Por fim, ressalto novamente que não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54, o acerto ou o desacerto do ato administrativo que certificou o trânsito em julgado da decisão emanada deste STF.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente